Tribunal: TJDFT
Processo: 0705909-81.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PENAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O conjunto probatório expressa coerência e harmonia, registrando o dolo do réu que, consciente e voluntariamente, danificou patrimônio público. A alegação de insuficiência de provas não encontra amparo nos elementos constantes dos autos, tratando-se de mero exercício de direito de defesa, porém sem força suficiente para afastar a condenação.

2. Recurso conhecido e não provido.